Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-10.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1002616-10.2017.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: Melci Luiz Smiderle e Eduardo Gusatti Eireli - EPP
Recorridos: Melci Luiz Smiderle e Eduardo Gusatti Eireli - EPP.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
3. Recurso da parte requerida conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002616-10.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MELCI LUIZ SMIDERLE - CPF: 178.186.729-15 (RECORRENTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), EDUARDO GUSATTI EIRELI - EPP - CNPJ: 13.393.464/0001-57 (RECORRIDO), VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - CPF: 985.576.960-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), EDUARDO GUSATTI - CPF: 960.230.820-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE MELCI LUIZ SMIDERLE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EUDARDO GUSATTI EIRELI . Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

3.

Recurso da parte requerida conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020